Tribunal: TJDFT
Processo: 0005055-30.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇAO. INSUBSISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA PROVA. INVIABILIDADE. NÃO PROVIMENTO.
1. Embargos de declaração têm seu alcance definido no artigo 619 do Código de Processo Penal, isto é, destinam-se a expurgar do julgado eventuais vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que prejudiquem sua intelecção.
2. Não há omissão no julgado que decide fundamentadamente, ratificando o entendimento exarado em sentença de que incabível instauração de incidente de insanidade mental quando presentes elementos nos autos que comprovam a higidez mental do embargante na data do fato, capaz de entender o caráter ilícito dos fatos e de autodeterminação de acordo com tal entendimento.
3. Suficientemente enfrentadas as questões preliminares e de mérito, suficientemente justificada a manutenção da condenação nos exatos termos em que proferida (arts. 330, 331 e 333, caput c/c art. 69 do CPB), nenhum vício sanável via embargos de declaração pode ser reconhecido.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.